Tribunal: CARF
Processo: 16349.000021/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000021/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.634 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer COSIT no 5/18,
solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título
de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, (ii) superada a forma com que o sujeito passivo
conduziu tal retificação do valor devido apurado, considerando que a Comgás foi diligente na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo
administrativo n° 16349.000448/2010-11, anexo I), onde apresentou arquivos digitais, bem como
os relatórios de acompanhamento contendo informações sobre registros contábeis, notas fiscais
de mercadorias e serviços (saída ou entrada) emitidas pelo contribuinte e por terceiros, dentre
outros, documentos esses que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril,
maio, junho, novembro e dezembro de 2004, que subsidiam os créditos de PIS/Cofins que o
Contribuinte busca se apropriar, é imperioso se faça a devida auditoria sobre os dados
fornecidos, a fim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza do crédito pretendido, (iii) do que se aferir do quesito acima,
imperioso checar se os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida, nos campos próprios da Ficha 06 do
Dacon, o que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto às devoluções de
vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta valor informado
na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%,
(iv) sobre esse último aspecto, quanto à aferição da duplicidade, digo em relação ao “arranjo –
método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas” para dizer que se
trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade pela redução
direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida - pela
concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da contribuição
devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas, (v) caso os documentos
apresentados em resposta ao termo de intimação em referência não sejam suficientes, a carecer
de outros documentos probatórios, que seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000021/2011-95
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000021/2011-95

prazo razoável de no mínimo 30 dias, (vi) elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pelo Recorrente e da análise dos
pedidos de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises
efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões,
(vii) o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se se enquadra ou não na
hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à luz dos demais
incisos do art. 3o das leis de regência, e, (viii) após o encerramento do relatório fiscal conclusivo,
conceda-se vista ao Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar
a este CARF para prosseguimento. Os presentes autos deverão tramitar conjuntamente com o
processo administrativo no 16349.000449/2010-57, julgado nesta mesma sessão, por se tratar de
processos vinculados.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto, em parte, o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento
visto que melhor descreve os fatos.
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
PER/DCOMP n.o 02268.79899.120506.1.3.04-6836 em 12/05/2006 (fls. 01/03);
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 122.461,43, com créditos
decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a maior efetuado em 15/12/2004
para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (código de
receita 5856).
2. O suposto direito creditório em análise nos autos foi também pleiteado em
23/02/2006 na DCOMP n.o 11131.02512.230206.1.7.04-5002, objeto de análise no
processo administrativo n.o 16349.000449/2010-57, cuja cópia Despacho Decisório
encontra-se juntada ás fls. 07/09.
3. Após relatar que o Despacho Decisório do processo n.o 16349.000449/2010-57 não
foi conhecido o direito creditório por inexistência do saldo credor referente ao
pagamento efetuado para o COFINS em 15/12/2004, para o período de novembro/2004
e que a declaração de compensação do presente processo está atrelada ao mesmo
recolhimento a DIORT/DERAT/SPO decidiu não homologar a compensação.
4. Cientificado da decisão em 02/05/2011 (fls. 13), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 18/32) em 01/06/2011 alegando, em síntese que:
(...)
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, concluindo o
julgador a quo pela ausência de comprovação do crédito utilizado na compensação.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000021/2011-95

Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
III.1. Necessidade de distribuição e julgamento em conjunto com o processo
administrativo n° 16349.000449/2010-57.
IV.1. Nulidade do acórdão recorrido. Falta de análise da composição dos créditos
extemporâneos.
IV.2. Glosa indevida do Ajuste Positivo de Crédito (crédito extemporâneo).
IV.2.a Erro de premissa
IV.2.b. Direito ao crédito compensado.
IV.3. Glosa indevida dos descontos incondicionais.
IV. PEDIDO
69. Tal como exposto no item 111.1 desta peça, por força do art. 6°, §1°, I do RICARF,
a RECORRENTE pede que este processo seja distribuído em conjunto com o processo
administrativo 16349.000449/2010-57, para que sejam julgados em conjunto, eis que
tratam de crédito fundado em fato idêntico, qual seja, o pagamento a maior de Cofins
em novembro de 2004, no valor de R$ 1.230.531,82.
70. Em qualquer hipótese, a RECORRENTE pede que este recurso seja provido para
reformar a decisão da DRJ e reconhecer integralmente o crédito de Cofins de novembro
de 2004, pelos motivos expostos, ou, de forma subsidiária, a conversão do julgamento
em diligência, de forma a comprovar os créditos em discussão, com a consequente
homologação da Dcomp n°02268.79899.120506.1.3.04-6836.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento.
Preliminarmente O recorrente requer que o julgamento deste PAF seja em
conjunto com o PAF n.o 16349.000449/2010-57, em razão dos créditos utilizados na
compensação não homologada daquele, serem oriundos do mesmo suposto pagamento a maior.
É alegado pelo contribuinte e reconhecido pela DRJ que os créditos utilizados
para compensação da PER/DCOMP n.o 02268.79899.120506.1.3.04-6836 em 12/05/2006 (fls.
01/03), objeto deste PAF, são os mesmos do suposto pagamento a maior. objeto do crédito
analisado no PAF n.o 16349.000449/2010-57, efetuado em 15/12/2004, para a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (código de receita 5856).
O julgamento em conjunto esta sendo realizado por razão de ambos os processos
terem sido distribuídos no mesmo lote e indicados para julgamento na mesma sessão. Nesse
sentido a preliminar de julgamento esta sendo acolhida.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000021/2011-95

No mérito, conforme já relatado, trata o processo de pedido de restituição por
pagamento supostamente indevido ou a maior, cujo crédito, ou seja, a parte que o recorrente
alega ser a maior, já foi analisada no processo administrativo n.o 16349.000449/2010-57.
Naquele processo a fiscalização apurou a documentação apresentada pelo contribuinte, bem
como as declarações retificadas e concluiu pela ausência de crédito.
Considerando que os créditos pleiteados neste processo dizem respeito à análise já
realizado no citado PAF e, ainda, a necessidade de adoção de técnicas que contemplem a
eficiência processual, entendo que o presente PAF deve seguir o mesmo rumo do processo
administrativo n.o 16349.000449/2010-57, quer seja pela conversão em diligência para apuração
dos créditos pleiteados pela Fiscalização.
Conclusão
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer COSIT no.
5/18, solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa;
ii) Superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a COMGÁS foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo administrativo n° 16349.000448/2010-11,
anexo I), onde apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre Registros Contábeis; Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços
(Saida ou Entrada) emitidas pela Contribuinte e por Terceiros; Dentre outros; Documentos estes
que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril, maio, junho, novembro e
dezembro de 2004, sendo esta última competência alvo deste PAF, onde subsidiam os créditos
de PIS/COFINS que o Contribuinte busca se apropriar. Imperioso se faz a devida auditoria sobre
os dados fornecidos, afim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos
pleiteados, a conferir a liquidez e certeza do crédito pretendido;
iii) Do que se aferir do quesito acima, imperioso checar se os valores informados
no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão computados em duplicidade na apuração da
COFINS devida, nos campos próprios da Ficha 06 do DACON, o que vale inclusive para aferir
se há duplicidade no pedido quanto as devoluções de vendas relacionadas aos “descontos
incondicionais concedidos”, já que consta valor informado na Linha 11, campo próprio para
informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%;
iv) Sobre esse último aspecto, quanto a aferição da duplicidade, digo em relação
ao “arranjo – método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para
dizer que se trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade
pela redução direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal
emitida - pela concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução
da contribuição devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000021/2011-95

v) Caso os documentos apresentados em resposta ao termo de intimação em
referência, não seja suficiente, a carecer de outros documentos probatórios, que seja
oportunizado ao contribuinte o apensamento em prazo razoável de no mínimo 30 dias;
vi) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise dos pedidos de compensação, objeto
do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões;
vii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à
luz dos demais incisos do art. 3o das leis de regência.
viii) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias;
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 451
DF CARF MF
Original